Tribunal: TJMT
Processo: 1002619-02.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002619-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA EDILMA DA CRUZ GONZAGA - CPF: 110.547.874-25 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS E ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DO PAGAMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DÉBITOS POSTERIORES AO CANCELAMENTO – INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – PROTOCOLO IMPUGNADO – PROTOCOLO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA DA UTILIZAÇÃO DA LINHA APÓS O ALEGADO CANCELAMENTO – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo impugnação do número de protocolo indicado na inicial, e sendo os demais elementos de prova contrários à versão apresentada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Diante da impugnação do protocolo de cancelamento e da demonstração da utilização da linha após o suposto cancelamento, mostra-se devida a cobrança dos débitos relativos ao serviço utilizado, restando comprovado cancelamento da linha por inadimplência e não a pedido, sobretudo em razão da contradição nas datas do cancelamento apresentadas pelo consumidor.

Não havendo prova legítima do suposto pedido de cancelamento, o qual foi veementemente impugnado, bem como não havendo comprovação do pagamento dos débitos então gerados, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não comprovou os fatos constitutivos de direito, notadamente os pagamentos dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos da ação proposta, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para o fim de julgar procedente a pretensão inicial, pois realizou o cancelamento dos serviços sendo indevida a restrição. Alegou que indicou o protocolo de cancelamento do serviço, de modo que não lhe cabia juntar comprovante de pagamento, pois o cancelamento ocorreu em janeiro/2016 e os débitos inscritos são de 05, 06 e 07/2016, de modo que errou o magistrado
a quo
ao exigir prova do pagamento, pois não pode fazer essa prova.

Argumentou que não houve utilização da linha telefônica e nem pagamentos posteriores ao cancelamento tendo havido manipulação das telas juntadas.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral decorrente de inscrição nos órgãos de proteção por dívidas geradas após o pedido de cancelamento, conforme protocolo de reclamação que indicou. Alega a parte promovente que o cancelamento ocorreu, ora em 14.01.2016, ora em 29.01.2016, de modo que os débitos inscritos são posteriores ao cancelamento e, portanto, indevidos.

A parte promovida contestou o protocolo informado, alegando que não se trata de um número válido, não tendo havido a juntada de cópia do sms que contenha o protocolo ou e-mail, bem como comprovou, por telas, que houve pagamentos posteriores ao alegado cancelamento, bem como juntou faturas detalhadas que comprovam a utilização da linha telefônica.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida, uma vez que não há verossimilhança nas alegações iniciais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo impugnação do número de protocolo indicado na inicial, e sendo os demais elementos de prova contrários à versão apresentada na inicial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, notadamente diante da comprovação da utilização da linha, com ligações para os mesmos números corriqueiros.

Diante da impugnação do protocolo de cancelamento e da demonstração da utilização da linha após o suposto cancelamento, mostra-se devida a cobrança dos débitos relativos ao serviço utilizado, restando comprovado cancelamento da linha por inadimplência e não a pedido, sobretudo em razão da contradição nas datas do cancelamento apresentadas pelo consumidor.

Não havendo prova legítima do suposto pedido de cancelamento, o qual foi veementemente impugnado, bem como não havendo comprovação do pagamento dos débitos então gerados, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020